Tribunal: TJMT
Processo: 0000671-57.2014.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000671-57.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUTEMBERG PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 022.292.231-19 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CONTIS SOARES DELFINO DOS SANTOS CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO), NATHYELE MENDONCA SILVA - CPF: 054.673.581-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUTEMBERG PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ABORDAGEM A USUÁRIOS – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA ENTERRADAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – GUARDAR E TER EM DEPÓSITO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

A abordagem aos usuários, a indicação do comércio de entorpecentes na residência do apelante, a apreensão de maconha enterrada no quintal do apelante, a forma de acondicionamento da droga, os depoimentos dos policiais, os antecedentes do apelante, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000671-57.2014.8.11.0064

APELANTE: GUTEMBERG PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Gutemberg Pereira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal código no 689830, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico.

Nas razões recursais, ID. 59509530, p. 45 a 53, alegou que o benefício da dúvida deve se estender a ele também, diante da ausência de provas da traficância. Afirmou que não havia investigação ou denúncia prévia, sendo apenas uma abordagem de rotina aos corréus Bruno e Natchyelle, que tiveram suas condutas desclassificadas para o delito de uso. Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 59509530, p. 61 a 72, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 66249494.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUTEMBERG PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“(...) no dia 11 de janeiro de 2014, na Rua das Maravilhas, n. 354, Jardim Iguaçu, nesta comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados BRUNO CONTES SOARES DELFINO DOS SANTOS CABRAL, GUTEMBERG PERERIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘GUTO’, e NATHYELE MENDONÇA SILVA previamente conluiados e com divisão de condutas e unidade de desígnios transportavam, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 08 (oito) porções grandes totalizando 210,879 g (duzentos e dez gramas, oitocentos e setenta e nove miligramas) de cannabis sativa, droga popularmente conhecida como MACONHA, consoante laudo de Constatação provisório de fls. 19-IP (...).

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares em rondas pelo Bairro Jardim Iguaçu, avistaram os denunciados BRUNO e NATHYELE em uma motocicleta Honda Fan, placa OAR – 6302, de cor roxa, os quais ao visualizarem a viatura empreenderam fuga, sendo, contudo, abordados algumas quadras depois e, em revista pessoal os milicianos localizaram com o denunciado BRUNO: 04 (quatro) porções grandes de maconha, ocasião em que a denunciada NATHYELE informou que o referido entorpecente pertencia a ela e teria pego como o denunciado GUTEMBERG para comercialização.

Diante disso, os policiais deslocaram-se até a residência do denunciado GUTEMBERG, onde após uma revista minuciosa encontraram mais 04 (quatro) porções grandes também de maconha e a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em moeda corrente.”
(
sic
ID. 59509528, p. 7 a 9)

Na delegacia, Gutemberg Pereira de Oliveira assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência, no entanto negou a traficância, declarando-se ser apenas usuário de entorpecentes:

“Que as 4 porções encontradas na sua casa afirma ter comprado há 15 dias e era para seu consumo. Que conhece NATHYELE há pouco tempo e não conhece Bruno.”
(
sic
ID. 59509528, p. 23)

Em juízo, Gutemberg Pereira de Oliveira negou que em sua residência tivesse sido apreendido entorpecente:

“A droga foi presa com outras pessoas, longe da minha casa. O policial que não tá aqui hoje começou a me perseguir. Quando ele prendeu ela, ele se recordou de mim. Ele não encontrou droga na minha casa, ele já veio com ela não mão. Eu fumo desde os 16 anos de idade, tenho 19 anos, sempre trabalhei para manter meu vício.”
(relatório de mídia digital)

Todavia, a corré e usuária Nathyele Mendonça Silva, perante à autoridade policial, relatou a apreensão de droga na residência do apelante:

“Que comprou 4 porções de maconha e deixou na casa de seu colega GUTEMBERG; Que na data de hoje foi buscar a droga na casa de GUTEMBERG e no local juntamente com BRUNO foram abordados por policiais militares; Que na casa de GUTEMBERG os policiais encontraram mais 4 porções de maconha.”

(
sic
ID. 59509528, p. 20)

O corréu Bruno Contes Soares Delfino dos Santos Cabral alegou que estava com Nathyele quando foram abordados por policiais militares, que encontraram drogas dentro da calça de Nathyele, que foram para a casa de Gutemberg e depois todos para a 1a D. P.” (ID. 59509528, p. 26)

O PM Messias da Costa Almeida narrou em detalhes a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE EM RONDAS PELO BAIRRO JARDIM IGUAÇU AVISTAMOS A CONDUZIDA NATHYELE E O CONDUZIDO BRUNO EM UMA MOTOCICLETA FAN, QUE AO AVISTAR A VIATURA SAÍRAM EM DESABALADA CARREIRA, SENDO ACOMPANHADOS E ABORDADOS ALGUMAS QUADRAS DEPOIS, AO FAZER REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM PODER DE BRUNO 04 PORÇÕES GRANDES DE UMA SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA, MOMENTO ESTE QUE NATHYELE INFORMOU QUE O REFERIDO ENTORPECENTE ERA DELA, QUE TERIA PEGO COM GUTEMBERG PARA FAZER COMÉRCIO. DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DE GUTEMBERG, QUE APÓS REVISTA MINUCIOSA FOI ENCONTRADO EM SUA RESIDÊNCIA MAIS OUTRAS 04 GRANDES PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA APREENDIDA COM NATHYELE.”
(
sic
ID. 59509528, p. 16)

Da mesma forma,
o PM Flávio José Pereira de Carvalho
afirmou, sob o crivo do contraditório:

“
Me recordo da abordagem, foi dessa forma que está na denúncia. Fizemos a abordagem do casal na moto. O Bruno já era conhecido nosso, pois ele é usuário
e os pais ligam e falam que ele é usuário de drogas. Ela (Nathyele) que indicou a residência do réu. O Gutemberg estava lá.
Fizemos buscas de enxada e localizamos a droga. Ela falou que comprou na residência dele e levou a gente lá
. Dos 3 o Bruno era o único conhecido da guarnição. A droga enterrada estava embalada em filme plástico.”
(relatório de mídia digital)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, o Laudo de Constatação e o Laudo Pericial descrevendo a apreensão de 8 porções grandes de maconha,
totalizando 210,879 g (duzentos e dez gramas, oitocentos e setenta e nove miligramas)

(ID. 59509528).

Importante destacar que os policiais militares confirmaram que abordaram os usuários Nathyele e Bruno com 4 (quatro) porções de maconha e que Nathyele informou que havia adquirido os entorpecentes na residência do apelante. Confirmaram também que localizaram mais 4 (quatro) porções de maconha, já embaladas para o comércio e enterradas no quintal da residência do apelante.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário, salienta-se que ele sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação de que seria usuário de drogas.

Não bastasse, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Além disso, verifica-se que o apelante registra 2 (duas) condenações anteriores, transitadas em julgado, por crime de tráfico de drogas, perante a 5a vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Proc. no 0008239-56.2016.8.11.0064 – Cód. 633532 e Proc. 0007810- 26.2015.8.11.0064 – Cód. 636860).

Ante o contexto delineado, salienta-se que o depoimento prestado pelo apelante na seara judicial encontra-se isolado nos autos, dissociado dos demais elementos probatórios.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância –

para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, a abordagem aos usuários, a indicação do comércio de entorpecentes na residência do apelante, a apreensão de maconha enterrada no quintal do apelante, a forma de acondicionamento da droga, os depoimentos dos policiais, os antecedentes do apelante, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPUGNADA QUE NÃO FOI SOPESADA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Descabe cogitar em decote da circunstância judicial da personalidade do agente quando não foi sopesada na primeira fase, de modo que devem ser mantidas as penas basilares acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.”
(N.U 0003011-80.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, APELANTE USUÁRIO, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUS AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - ENVOLVIMENTO DO APELANTE - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA POR UM CASAL - CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO UTILIZADO E LOCAL DO CRIME - PALAVRA FIRME E COERENTE DE POLICIAIS MILITARES ISENTA DE SUSPEITA - VALOR PROBANTE - JULGADO DO TJMT - DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ASSERTIVA NÃO VEROSSÍMIL - 124 PEDRAS/PORÇÕES DE COCAÍNA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES - ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ -TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS EM CURSO - ENUNCIADO 52 E ACÓRDÃO DO TJMT - FIGURA PRIVILEGIADA IMPERTINENTE - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A ‘palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado’ (TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015)

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.’ (TJMT, Enunciado Criminal 3)

‘Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.’ (TJMT, Ap no 150914/2017)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

‘O registro de ações penais [em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT’ (TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010).

‘A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto e à substituição por restritivas de direitos’ (TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023).”
(N.U 0026354-31.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – INVIABILIDADE – PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELO DESPROVIDO.

1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à confissão extrajudicial e ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2) É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06. Precedentes do STJ.”
(N.U 0005181-14.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Desse modo, ficou comprovado que o apelante guardava e tinha em depósito substâncias entorpecentes – maconha – com intuito de realizar a comercialização.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição tampouco a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020